Tribunal: TJSP
Processo: 1005202-64.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Ação de indenização por dano moral. Abordagem em estabelecimento comercial. Alegação de acusação indevida de furto. responsabilidade objetiva do fornecedor. Limites do exercício regular do direito de fiscalização. Ausência de dano moral indenizável. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de responsabilidade civil com pedido de indenização por dano moral

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Ação de indenização por dano moral. Abordagem em estabelecimento comercial. Alegação de acusação indevida de furto. responsabilidade objetiva do fornecedor. Limites do exercício regular do direito de fiscalização. Ausência de dano moral indenizável. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de responsabilidade civil com pedido de indenização por dano moral ajuizada pela autora que alegou ter sofrido abordagem vexatória por funcionários de loja de comércio varejista (ré) ao ser apontada indevidamente como suspeita de furto. Sentença pela qual foi julgada improcedente o pedido. Recurso da autora com alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, além de sustentar o reconhecimento do dano moral in re ipsa (=dano presumido)
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da inversão do ônus da prova e da não apresentação das imagens; (ii) avaliar a suficiência da fundamentação da sentença; e (iii) determinar se a abordagem realizada pelos prepostos da ré caracterizou ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da inversão do ônus da prova e da apresentação das imagens não configura cerceamento de defesa quando a parte não comprova a impossibilidade de produção de outras provas nem demonstra diligência para obtenção dos elementos requeridos, conforme art. 373, §1o, do Código de Processo Ciivl (CPC).
4. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, pois contém análise da prova testemunhal e documental, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e os limites do exercício do direito de fiscalização, não configurada nulidade por ausência de fundamentação, art. 489, §1o, do CPC.
5. Malgrado ser aplicável o CDC ao caso, inclusive sob a ótica da responsabilidade objetiva do fornecedor, a prova dos autos não demonstra que a abordagem ultrapassou os limites da razoabilidade, segundo o entendimento preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A conduta dos prepostos da ré, ainda que tenha causado desconforto à autora, decorreu de suspeita legítima e foi realizada sem humilhação pública ou violência, não configurando abuso ou ato ilícito.
6. A configuração do dano moral exige a demonstração de lesão significativa aos direitos da personalidade. No caso, a situação relatada, embora incômoda, não alcança o grau de gravidade necessário para ensejar reparação pecuniária.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento da inversão do ônus da prova ou da produção de provas específicas não configura cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de produzir outros meios de prova. 2. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, mas a abordagem motivada por suspeita legítima, sem excesso ou exposição vexatória, não configura ato ilícito. 3. O mero aborrecimento decorrente de abordagem comercial sem violação a direitos da personalidade não gera dano moral indenizável."
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 373, §1o; 487, I; 489, §1o; CC, art. 927; CDC, arts. 6o, VIII; 14 e 17.